Tribunal: TJDFT
Processo: 0723595-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO HOSPITALAR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Não se verifica interesse recursal do hospital apelante no tocante ao pedido de reforma da v. sentença quanto à repetição do indébito em dobro, haja vista não haver condenação neste sentido no pronunciamento judicial recorrido. Recurso não conhecido nesse ponto.
2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela parte consumidora contra o seguro de saúde, o qual mantém vínculo, e o hospital, onde realizou uma cirurgia de retirada das tubas uterinas, em razão da cobrança, após meses do procedimento, dos serviços hospitalares prestados, que deveriam ser arcados pelo seguro de saúde.
3. A sentença declarou a inexistência do débito da consumidora; determinou que o plano de saúde arcasse que o procedimento cirúrgico realizado até o limite de reembolso estabelecido contratualmente, devendo ser a quantia remanescente ser assumida pelo próprio hospital; e condenou o hospital ao pagamento à autora de indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida. O objeto recursal se refere aos danos extrapatrimoniais.
4. Na hipótese, os documentos constantes nos autos, inclusive o prontuário médico juntado pelo próprio apelante, indicam que o procedimento cirúrgico ao qual a consumidora se submeteu foi realizado por meio de convênio com o seguro de saúde ao qual é beneficiária. Dessa forma, a cobrança da intervenção pelo hospital diretamente à consumidora, meses após a cirurgia, é reputada indevida.
5. A inscrição da consumidora em cadastro de inadimplentes, pautada em cobrança indevida, tal como no caso, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ.
6. No tocante à pretensão de redução, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) é moderado.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Honorários majorados.